Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Furto. Provas. Dolo. Condenação. Apelação provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de furto.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. As declarações da vítima e das testemunhas policiais, não deixando dúvidas que o réu subtraiu a motocicleta da vítima e a levou até matagal em rua próxima, onde foi encontrada após o réu admitir que a empurrou até o local, são provas suficientes para condenação. Houve inversão da posse e o réu não restituiu o bem espontaneamente - só indicou o local onde havia escondido a motocicleta depois de abordado e questionado pelos policiais.
IV. Dispositivo.
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423705, 0703339-05.2020.8.07.0017, Relator: Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJe: 26/5/2022.